Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-44.2019.8.26.0204
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000197-44.2019.8.26.0204/50000, da Comarca de General Salgado, em que é
embargante THIAGO MATOS DIAS ME, é embargada BRADESCO AUTO/RE
CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000197-44.2019.8.26.0204/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: THIAGO MATOS DIAS ME
EMBARGADA: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
COMARCA: GENERAL SALGADO - VARA ÚNICA
EMENTA: Seguro de veículo - Ausência de vícios -
Embargos de declaração rejeitados.
VOTO N° 44.981 (Recurso digital)
Embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 531/537 que, em ação de cobrança, fundada em contrato de
seguro de veículo, negou provimento ao apelo, por votação unânime.
A recorrente, com objetivo de conferir efeito
infringente aos embargos e prequestionar a matéria, invocou vícios no
julgado. Aduziu, em suma, que não teve oportunidade de apresentar sua
versão sobre os fatos na polícia, porquanto impossibilitada, de modo que
não há falar em rejeição ao teste do bafômetro. Brandiu contra o valor dado
à prova, afirmando que cabia à seguradora comprovar o seu estado de
embriaguez. Argumentou que as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas favoravelmente ao consumidor.
É o relatório.
A pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, a
embargante objetiva rediscutir questão já decidida, alcançando um novo
julgamento da causa, emprestando-lhe nítido caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000197-44.2019.8.26.0204/50000 -Voto no
3
São cabíveis embargos de declaração para
desanuviar obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre
matéria apreciada no acórdão.
Conforme a lição do professor Moacyr Amaral dos
Santos:
“Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza
na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se
de ofício.” (“in” Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3° vol., 15a
ed., Ed. Saraiva).
Na espécie, a recorrente, a despeito de brandir
contra o “decisum” na forma processual de embargos, deixou de apontar, de
modo específico, a ocorrência de quaisquer dos defeitos já referidos,
limitando-se a requerer a atribuição de efeito modificativo ao reclamo, o que
se afigura inadmissível.
Sobre o tema, esta Câmara tem orientado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA
MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não
assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos
autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000197-44.2019.8.26.0204/50000 -Voto no
4
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (ED n°
0042369-13.2012.8.26.0576/50000 - Relator Des. Renato Sartorelli - j.
22/06/2017)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE
VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. Não
havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando
os
embargos
declaratórios
à
manifestação
do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar.
Embargos
rejeitados.”
(ED
n°
1014404-74.2016.8.26.0100/50000 - Relator Des. Felipe Ferreira - j.
22/06/2017)
Da leitura do aresto, vê-se que não se ressente
de vícios, tendo apresentado motivação clara e coerente, após análise
detida das questões submetidas ao crivo recursal.
Com efeito, o acórdão consignou, verbis:
“No caso em tela, o boletim de ocorrência, que é
documento público e, como tal, dotado de presunção de veracidade,
constatou que o motorista do veículo segurado apresentava sinal de
embriaguez e odor etílico, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro,
o que ensejou a lavratura de auto de infração por incursão no artigo 165-A
do Código de Trânsito Brasileiro.
Com efeito, não bastasse o diagnóstico clínico da
ingestão de bebida alcoólica, o condutor do veículo segurado se recusou a
realizar o teste do bafômetro, restando presumida sua embriaguez. (fls. 65 e
240) (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000197-44.2019.8.26.0204/50000 -Voto no
5
Outrossim, nem há que se cogitar na inexistência
de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica e a culpa pelo advento
do acidente, pois, de acordo com o boletim de ocorrência, o veículo
segurado envolveu-se em choque seguido de capotamento, sem qualquer
motivação idônea e sem menção a outros automóveis envolvidos no sinistro.
E cabia à autora comprovar o motivo pelo qual o
veículo perdeu o controle da direção, mas não o fez.” (fls. 533 e 535)
A despeito da impossibilidade de a recorrente
apresentar sua versão sobre os fatos por ocasião do sinistro, a recusa à
submissão ao teste do etilômetro foi manifestada à autoridade policial, cujo
relato goza de presunção de veracidade.
No mais, incumbia à própria autora comprovar o
motivo pelo qual perdeu o controle da direção e não à parte adversa.
Portanto, se a recorrente não concorda com as
conclusões do julgado, deve buscar os meios próprios, pois o inconformismo
não pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios.
Finalmente, o presente reclamo não merece
acolhimento sequer para fins prequestionatórios.
Esta Corte vem entendendo pela possibilidade de
prequestionamento ficto, isto é, reputam-se rejeitados os argumentos não
enfrentados expressamente e que não se coadunam com a linha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000197-44.2019.8.26.0204/50000 -Voto no
6
raciocínio e posicionamento adotado pelo julgador.
Sobre o tema, já se decidiu:
“Por derradeiro, cabe não perder de vista que a
Súmula n° 211 do E. Superior Tribunal de Justiça está superada
(“inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a
quo”) diante da inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC, verbis:
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil eliminou a necessidade de oposição de embargos declaratórios
exclusivamente para fins de prequestionamento, cujas matérias ficam
consideradas pelo Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam
conhecidos pelo Tribunal a quo (Embargos de Declaração n.o
2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial, Rel. Des. Jacob
Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo à embargante para
tentativa de acesso às instâncias superiores, caso assim entenda
oportuno.” (ED n° 2055074-44.2019.8.26.0000/50000 - 26a Câmara da
Seção de Direito Privado - Relator Des. Renato Sartorelli)
Ante o exposto e por esses fundamentos, rejeito
os embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR